Tribunal: STF
Processo: HC 97554
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Impetração contra ato de Ministro Relator 
   do Superior Tribunal de Justiça que, monocraticamente, indeferiu 
   liminarmente a inicial de habeas corpus por violação da Súmula nº 
   691/STF. Não observância do princípio da colegialidade. Ordem 
   concedida de ofício. Precedentes da Corte.
1. Decisão de 
   Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu 
   liminarmente, com base no art. 210 do RI/STJ, a inicial do 
   referido writ, por entender ser aplicável o enunciado da Súmula 
   nº 691 desta Suprema Corte, tendo em vista que aquele habeas 
   corpus questionava decisão indeferitória de liminar no Tribunal 
   de Justiça estadual.
2. Habeas corpus não conhecido. 
3. 
   Tratando-se de habeas corpus, impõe-se a aplicação do princípio 
   da colegialidade. Ordem concedida de ofício.